Tribunal: STJ
Processo: 0000943-06.2013.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350147 - SC (2023/0133021-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM
LIQUIDACAO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: CLAUDETE WIGGERS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
INTERES.
: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
ADVOGADOS
: WILSON PEREIRA - SC002782
WILSON PEREIRA JUNIOR - SC015947
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
LUCROS
CESSANTES.
CUMULAÇÃO
COM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, condenando a
parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação ao
pagamento de lucros cessantes cumulados com benefício previdenciário, sem que
haja necessidade de reexame de questões fático-probatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ permite a cumulação de lucros cessantes com benefício
previdenciário, pois possuem origens distintas, sendo o primeiro assegurado pela
Previdência e o segundo pelo direito comum.
4. Não há necessidade de reexame de questões fático-probatórias para a aplicação
do entendimento jurisprudencial, pois a questão envolve apenas a confirmação do
cabimento dos lucros cessantes.
5. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51222513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b53a56b-540f-4cfd-ab17-50bdd769fba0

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível a cumulação de lucros cessantes com benefício
previdenciário, pois possuem origens distintas. 2. Não há necessidade de reexame
de questões fático-probatórias para a aplicação do entendimento jurisprudencial
sobre a cumulação de lucros cessantes com benefício previdenciário".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 949 e 950.
STJ, AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt
10/5/2016
no REsp n. 2.039.967/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
.
3/4/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51222513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b53a56b-540f-4cfd-ab17-50bdd769fba0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350147 - SC (2023/0133021-
9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM
LIQUIDACAO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: CLAUDETE WIGGERS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
INTERES.
: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
ADVOGADOS
: WILSON PEREIRA - SC002782
WILSON PEREIRA JUNIOR - SC015947
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
LUCROS
CESSANTES.
CUMULAÇÃO
COM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, condenando a
parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação ao
pagamento de lucros cessantes cumulados com benefício previdenciário, sem que
haja necessidade de reexame de questões fático-probatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51222516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:24
Código de Controle do Documento: faf9974d-f73a-46fb-98f3-6538be07b088

3. A jurisprudência do STJ permite a cumulação de lucros cessantes com benefício
previdenciário, pois possuem origens distintas, sendo o primeiro assegurado pela
Previdência e o segundo pelo direito comum.
4. Não há necessidade de reexame de questões fático-probatórias para a aplicação
do entendimento jurisprudencial, pois a questão envolve apenas a confirmação do
cabimento dos lucros cessantes.
5. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível a cumulação de lucros cessantes com benefício
previdenciário, pois possuem origens distintas. 2. Não há necessidade de reexame
de questões fático-probatórias para a aplicação do entendimento jurisprudencial
sobre a cumulação de lucros cessantes com benefício previdenciário".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 949 e 950.
STJ, AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt
10/5/2016
no REsp n. 2.039.967/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
.
3/4/2023
RELATÓRIO
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (EM LIQUIDAÇÃO)
interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 1.157-1.165, que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de
condenar a parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes.
Documento eletrônico VDA51222516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:24
Código de Controle do Documento: faf9974d-f73a-46fb-98f3-6538be07b088

A agravante sustenta, em síntese, que o recurso especial não merece
prosperar, porquanto não ultrapassa requisito de admissibilidade, a saber, a
orientação prevista na Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Verifica-se que a parte impugna apenas a concessão dos lucros cessantes
ao argumento de que o recurso especial não merece prosperar, visto que não
ultrapassa requisito de admissibilidade, a saber, a orientação prevista na Súmula n.
7 do STJ.
Entretanto, consoante já explicitado no decisório monocrático, é cabível
a condenação a lucros cessantes pelo tempo em que a ora agravada ficou
impossibilitada de exercer atividade profissional, pois, segundo a jurisprudência
desta Corte, "o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização
por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro
assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por
ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima
receba" (AgRg no REsp 1.388.266/SC, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
10/5/2016
16/5/2016
Acrescente-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial do
STJ, "é possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil
com benefício previdenciário" (AgInt no REsp n. 2.039.967/SC, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/4/2023
10/4/2023
Documento eletrônico VDA51222516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:24
Código de Controle do Documento: faf9974d-f73a-46fb-98f3-6538be07b088

Com efeito, não há a necessidade de reexame de questões fático-
probatórias para a aplicação do referido entendimento jurisprudencial, conforme
faz crer a parte ora agravante, pois não se está diante do cálculo do
dos
quantum
lucros cessantes, mas apenas da confirmação de seu cabimento na hipótese dos
autos.
Além do precedente já citado na decisão recorrida, confiram-se os
seguintes:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. AUXÍLIO-DOENÇA. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. É possível a cumulação dos lucros cessantes, decorrentes da prática de um
ilícito civil, com o recebimento de benefício previdenciário pago pelo INSS, haja
vista a natureza e origem distintas de tais verbas.
2. Do valor devido a título de lucros cessantes, relativamente aos dias que o
autor ficou impossibilitado de trabalhar em decorrência do acidente sofrido, não
pode ser abatida a quantia paga pelo INSS a título de auxílio-doença.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.181.094/MS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
9/5/2025
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO MÉDICO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PARCELAS
INDENIZATÓRIAS. ARTIGOS 949 E 950 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA QUE
PRESCINDE DO REEXAME DE PROVAS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ
QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA SÚMULA 07/STJ, NO PONTO.
1. Possibilidade de cumulação da pensão por incapacidade laboral transitória
total, no período de convalescença, e permanente parcial após a consolidação dos
danos (arts. 949 e 950 do CC) com o correspondente benefício previdenciário sem
ofensa ao princípio da reparação integral. Reafirmação da jurisprudência do STJ.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n.
1.942.367/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/4/2023
27/4/2023
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. ACUMULAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA
CIVIL
COM
A
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
NATUREZAS
DISTINTAS.
INDEPENDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
Documento eletrônico VDA51222516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:24
Código de Controle do Documento: faf9974d-f73a-46fb-98f3-6538be07b088

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta
Corte segundo a qual o benefício previdenciário é diverso e independente da
indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origen s distintas. O
primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A
indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício
previdenciário que a vítima receba. Recurso Especial Provido.
III - O reconhecimento da natureza autônoma da indenização por ato ilícito em
relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba e a determinação do
retorno dos autos para nova apreciação da verba reparatória não implica incidência
da Súmula 7/STJ, uma vez que a análise dos autos utilizou apenas elementos de
direito para atingir as conclusões delineadas na decisão agravada, sem, portanto,
incorrer em revolvimento fático-probatório.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.949.257/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/3/2022
.)
21/3/2022
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51222516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:24
Código de Controle do Documento: faf9974d-f73a-46fb-98f3-6538be07b088

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0133021-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.350.147 /
SC
Números Origem: 00009430620138240038 9430620138240038
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDETE WIGGERS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
ADVOGADOS
: WILSON PEREIRA - SC002782
WILSON PEREIRA JUNIOR - SC015947
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Material - Acidente de
Trânsito
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: CLAUDETE WIGGERS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON FERNANDO RODRIGUES ZANETTI - SC017430
INTERES.
: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
ADVOGADOS
: WILSON PEREIRA - SC002782
WILSON PEREIRA JUNIOR - SC015947
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542212515089551506560@
2023/0133021-9 - AREsp 2350147 Petição : 2023/0076476-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51204269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 4C45256C-AE06-415E-96CB-A24DBB450073